Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006867-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 064.287.561-88 (PACIENTE), ALEFF JOSE DE ARAGAO - CPF: 058.791.791-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU

APLICADAS MEDIDAS DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO NO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO DE AÇÃO PENAL - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES LOCALIZADAS EM OUTRA RESIDÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO – ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO – SINGULAR APRECIAÇÃO – JULGADO DO STJ – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA - FINALIDADE DA PRISÃO – PREMISSAS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP).

As particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, ao ponderar a quantidade da droga, a idade/primariedade do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (STF, HC nº 127823; STJ, nº 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1006867-43.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FABIANO MARTINS DE CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIANO MARTINS DE CARVALHO contra ato comissivo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000341-27.2022.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 124427165 – fls. 38/43).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 124427164), com documentos (ID 124427165).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 124743690).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06). Argumenta-se a impetrante que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, por meio de decisão genérica e abstrata, sem que fossem indicados os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 1. PROCEDÊNCIA. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Substância entorpecente encontrada em endereço diverso ao do paciente. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica. Paciente primário e ostenta condições pessoais favoráveis sendo, portanto, cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida..”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 128984186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 9 (nove) tabletes de maconha, com peso total de 6.725kg (seis quilos e setecentos e vinte cinco gramas), bem como na reiteração delitiva, diante do registro de ação penal por tráfico de drogas (PJE nº 2419-16.2019.811.0011/ Comarca Mirassol D’Oeste).

A quantidade da droga apreendida - 6.725kg (seis quilos e setecentos e vinte cinco gramas) - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).

Todavia, as substâncias entorpecentes [9 (nove) tabletes de maconha] foram localizadas no interior da residência de Aleff José de Aragão, localizada à rua Dorcilio Sales de Matos, n.º 3543, bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, conforme depoimento o policial militar Edclilson Moreira Veloso (ID 124427165 - fls. 241), ao passo que o paciente possui endereço à rua 6, n.º 802, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT (ID 124427164).

Ademais, a respeito da anotação criminal pretérita [ação penal por tráfico de drogas nº 2419-16.2019.811.0011/ Comarca Mirassol D’Oeste], a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi rejeitada pelo Juízo singular, de modo que sua reiteração delitiva não subsiste.

As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, endereço certo [rua 6, n.º 802, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT] e exerce função de “pintor”, sob fé do grau de Defensor Público, a presumir veracidade.

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade da droga, a idade/primariedade do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)”
(ID 124743690).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022